Tribunal: TJSP
Processo: 1022280-28.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
r n. 123/06 – Reconhecimento da nulidade da cláusula proibitiva que é de rigor – Precedente deste E. Tribunal – Demais alegações da embargante que se referem exclusivamente à sua relação contratual com a credora originária – Apontamentos que são inoponíveis ao terceiro de boa-fé, sob pena de afronta ao princípio da autonomia e descaracterização da duplicata como título de crédito, o qual no caso circulou legitimamente – Precedente do C. STJ – Embargos à execução que devem ser julgados improcedentes – Condenação da embargante ao pagamento dos ônus sucumbenciais, incluindo honorários advocatícios fixados sobre todo o proveito econômico obtido pela embargada. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1022280-28.2022.8.26.0114; Relator (a): Marco Pelegrini; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/08/2024; Data de Registro: 16/08/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Duplicata

Relator(a):

Marco Pelegrini

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/08/2024

Data de publicação:

16/08/2024

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Cessão de crédito – Cláusula proibitiva constante de contrato – Sentença que julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo a inexigibilidade do débito, reputando irregular a cessão de crédito realizada – Contrato firmado que expressamente proibia a cessão de créditos – Vedação, todavia, que restringe a emissão e circulação de duplicatas, em afronta

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Cessão de crédito – Cláusula proibitiva constante de contrato – Sentença que julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo a inexigibilidade do débito, reputando irregular a cessão de crédito realizada – Contrato firmado que expressamente proibia a cessão de créditos – Vedação, todavia, que restringe a emissão e circulação de duplicatas, em afronta ao art. 10 da Lei no 13.775/18 – Novel legislação que conferiu às duplicatas mercantis tratamento já previsto para a circulação de títulos de crédito relativos aos contratos com microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 73-A da Lei Complementar n. 123/06 – Reconhecimento da nulidade da cláusula proibitiva que é de rigor – Precedente deste E. Tribunal – Demais alegações da embargante que se referem exclusivamente à sua relação contratual com a credora originária – Apontamentos que são inoponíveis ao terceiro de boa-fé, sob pena de afronta ao princípio da autonomia e descaracterização da duplicata como título de crédito, o qual no caso circulou legitimamente – Precedente do C. STJ – Embargos à execução que devem ser julgados improcedentes – Condenação da embargante ao pagamento dos ônus sucumbenciais, incluindo honorários advocatícios fixados sobre todo o proveito econômico obtido pela embargada. RECURSO PROVIDO.